Tribunal: TJMT
Processo: 1012698-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012698-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FLORESTA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.761.858/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO DECURSO QUINQUENAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012698-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
FLORESTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 1004197-50.2018.8.11.0007, promovida contra
Floresta Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda – ME
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer como prescrito, parte dos créditos ensejados.

O Agravante, em síntese, afirma que o reconhecimento foi indevido, já que não teria decorrido o lustro prescricional referente aos tributos, já que, em razão de o lançamento tributário ter se dado de ofício, a contagem deveria se dar por meio do que preleciona o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Neste sentido, defende que os 5 (cinco) anos necessários para o reconhecimento realizado não se perfizeram, logo, seria necessário reformar a decisão proferido, e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal com o montante incólume.

Não houve pedido liminar por parte do Estado de Mato Grosso.

O Recorrido, no ID no 59146492, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 1004197-50.2018.8.11.0007, promovida contra
Floresta Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda – ME
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer como prescrito parte dos créditos ensejados.

Pelo que abstrai dos autos, o Recorrente sustenta a reforma da decisão eis que não teria decorrido 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordenou a citação.

Pois bem.

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o documento, verifica-se que o Estado de Mato Grosso visa a cobrança de
R$ 136.791,88 (trezentos e trinta e seis mil setecentos e noventa e um reais oitenta e oito centavos)
, à título do não recolhimento da Tacin e do ICMS.

Verifica-se que são diversos os créditos vindicados pelo Agravante, contudo, todos apresentam a mesma data da constituição definitiva, esta sendo,
12-8-2014
(ID no 16686287 – autos originários).

O despacho que determina a citação, por sua vez, ocorreu em
30-11-2018
(ID no 16804328 – autos originários), pelo que, é certo que entre ambos os marcos decorreu apenas
4 (quatro) anos
, logo, é certo que o instituto debatido não se perfez.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, Publicado no DJE 22/2/2021).

Com estas considerações, é certo que há de se afastar a prescrição reconhecida, já que esta não se configurou no feito originário, a demandar o prosseguimento da Execução Fiscal em sua integralidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a afastar o reconhecimento da prescrição realizada nos autos originários, já que entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que determina a citação não decorreu 5 (cinco) anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021